Tribunal: TCU
Processo: 020.641/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 542025, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do DNIT nos Estados do Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 6926/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 54/2025, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com valor estimado de R$ 643.303.026,72, cujo objeto é a "contratação de empresa ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Dnit, nos estados do Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal". O objeto do certame é dividido em sete lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência Considerando que Considerando que o representante alegou, em suma, que a empresa vencedora do Lote 3, GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, teria apresentado proposta irregular e inexequível por: i) aplicar percentual de BDI superior ao permitido (28,53% em vez de 15%); ii) utilizar alíquota de ISSQN de 2,5%, em desacordo com as regras do edital e com a média ponderada municipal; iii) omitir custos obrigatórios de taxas de aferição inicial e periódica junto ao Inmetro; e iv) apresentar valor zerado para o item obrigatório "pintura de faixa/setas e zebrados com plástico a frio"; Considerando que a alegação de BDI superior ao limite (28,53% vs. 15%) não se sustenta, visto que a Instrução Normativa Dnit 62/2021 possui natureza meramente orientativa, não estabelecendo teto rígido para o percentual de BDI; ademais, a GCT logrou comprovar tecnicamente a razoabilidade de seu índice de 28,53%, compatível com os custos e riscos do objeto contratado, e o preço global ofertado se configurou o menor do certame, atestando a vantajosidade para a Administração; Considerando que a irresignação quanto à inexequibilidade pela alíquota de ISSQN de 2,5% não prospera, uma vez que o edital estabelece que a retenção dos tributos ocorrerá na fase de execução conforme as alíquotas reais de cada município (item 4.6), medida que assegura a isonomia fiscal e elimina o risco de vantagem indevida; Considerando que não há irregularidade na omissão dos custos de aferição inicial e periódica junto ao Inmetro, porquanto o edital não exigiu a discriminação nominal dessas despesas em subitem específico, sendo suficiente que tais custos estejam devidamente incorporados no valor global dos serviços de implantação e manutenção mensal; Considerando que a alegação de valor zerado para o item de pintura de faixa/setas e zebrados se mostra improcedente, haja vista que o Lote 3 do certame não abrange equipamentos do tipo CEM, aos quais a obrigatoriedade da pintura de faixas está condicionada, tendo a empresa vencedora utilizado o modelo de planilha fornecido pelo Dnit; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.641/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lucas Aloisio Haas Strohm (137246 /OAB-RS), Bruna Leticia Goularte (109870/OAB-RS), Paulo Henrique Moraes Tosca (74774/OAB-RS) e Deborah Elisa Hirsch (115983/OAB-RS), representando Eliseu Kopp & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.